Tribunal: TJSP
Processo: 2228047-39.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento desprovido. Ação popular. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de que o Acórdão dos embargos incide em omissão. Ponto que encerraria a omissão que não foi objeto dos primeiros embargos. Impossibilidade de se atacar o tema em novos embargos. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade das decisões. Precedentes. Embargos que, ademais disso,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento desprovido. Ação popular. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de que o Acórdão dos embargos incide em omissão. Ponto que encerraria a omissão que não foi objeto dos primeiros embargos. Impossibilidade de se atacar o tema em novos embargos. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade das decisões. Precedentes. Embargos que, ademais disso, não atacam o efetivo fundamento pelo qual os primeiros embargos foram rejeitados, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228047-39.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de Guariba, em que é embargante
SEBASTIAO ALMEIDA VIANA, é embargado AGENOR PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228047-39.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 12936
2
Voto no 12.936
Embargos
de
declaração
no
2228047-39.2018.8.26.0000/50002

GUARIBA
Embargante: SEBASTIÃO ALMEIDA VIANA
Embargados: ANTÔNIO TADEU MAGRI E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento
desprovido. Ação popular. Liquidação de sentença por
arbitramento. Alegação de que o Acórdão dos embargos
incide em omissão. Ponto que encerraria a omissão que não
foi objeto dos primeiros embargos. Impossibilidade de se
atacar o tema em novos embargos. Preclusão consumativa.
Unirrecorribilidade das decisões. Precedentes. Embargos
que, ademais disso, não atacam o efetivo fundamento pelo
qual os primeiros embargos foram rejeitados, em ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal. Embargos não conhecidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Almeida
Viana nos quais se alega que o Acórdão dos primeiros embargos encerraria omissão ao
arbitrar honorários de advogado sem observar o valor atribuído à causa ou o proveito
econômico que os embargados almejavam obter, por não se permitir, na espécie, a fixação
por equidade.
É o relatório.
Não se conhece dos segundos embargos.
Com efeito, a insurgência não tem como objeto os fundamentos do
Acórdão que rejeitou os primeiros embargos, mas sim os do Aresto que reformou a decisão
de origem para arbitrar a verba honorária para a fase de liquidação em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), por equidade.
Por esse motivo, não se mostra possível conhecer dos segundos
embargos, que tratam de ponto que se tornou precluso ao se consumar o oferecimento dos
primeiros embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228047-39.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 12936
3
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a
interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados
após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de
09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no
sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt
nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não
conhecidos.”
(STJ: EDcl no AgInt no AREsp no 1037203/SP, Relatora: Ministra Assusete
Magalhães, j. 27/06/2017).
Vale notar, ainda, que nos primeiros embargos, o embargante centrou sua
irresignação nos honorários recursais, expressamente assinalando que:
“Inconformado com O ACÓRDÃO que revisou a sentença
homologatória do LAUDO PERICIAL, na parte que condenou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228047-39.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 12936
4
agravantes em honorários o agravado no prazo legal ajuizará os
competentes recurso excepcionais. Porem os embargos declaratórios tem
por finalidade questionar a não fixação dos
honorários recursais previstos no § 11 do art.85 do CPC mesmo com
dois agravos interpostos a questão do honorários recursais ficaram
omissos e neste ponto que ajuíza os presentes embargos
prequestionatórios.” (fls. 03)
E no caso, tal foi o fundamento decisivo para a sua rejeição:
“De igual modo, não se há de falar em honorários recursais destinados
ao autor popular.
Com efeito, os honorários recursais importam em majoração daqueles
anteriormente fixados (artigo 85, § 11, do NCPC), ou seja, sua fixação
terá por base o que houver sido arbitrado na instância de origem da
decisão recorrida, como agravamento de condenação anterior.
Demais disso, para o seu arbitramento faz-se necessário os
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, definido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt
no REsp no 1.573.573/RJ (Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
04/04/2017):
“1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data
em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228047-39.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 12936
5
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno
e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba”.
Todavia, o recurso foi parcialmente provido exatamente para reformar a
decisão agravada quanto à condenação em honorários e reduzir a
quantia fixada na origem; por conseguinte, não há valor a se majorar e
nem era caso de se arbitrar verba destinada a remunerar o trabalho do
autor popular realizado em segundo grau, posto que sucumbente neste
ponto, sendo despicienda referência a respeito - daí a inexistência de
omissão quanto à questão.”
E nestes embargos não se refuta o reconhecimento da inviabilidade de se
arbitrar honorários recursais ferindo também, por esse modo, o princípio da dialeticidade
dos recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
BANDEIRA LINS
Relator